Tribunal: TJSP
Processo: 1004613-86.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de rescisão contratual c.c. restituição e quantias pagas, proposta por adquirente de imóvel, com base em atraso na entrega do bem - Acolhimento, condenando a ré a restituir a integralidade dos valores pagos - Inconformismo da ré insistindo na impossibilidade de rescisão contratual em razão da quitação do mesmo - Rejeição - Interesse de agir demonstrado -

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de rescisão contratual c.c. restituição e quantias pagas, proposta por adquirente de imóvel, com base em atraso na entrega do bem - Acolhimento, condenando a ré a restituir a integralidade dos valores pagos - Inconformismo da ré insistindo na impossibilidade de rescisão contratual em razão da quitação do mesmo - Rejeição - Interesse de agir demonstrado - Autora que quitou integralmente o preço ajustado - Mora da requerida em realizar as obras de infraestrutura necessárias - Apelo desprovido.